Tribunal: TJMT
Processo: 1013719-46.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013719-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS VINICIOS COSTA LARA - CPF: 034.146.191-13 (RECORRENTE), CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1013719-46.2023.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: MARCOS VINICIOS COSTA LARA.

Recorrida: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Data do Julgamento:
16/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL– REJEITADA
- ALEGAÇÃO DE OVERBOOKING
– AUSÊNCIA DE PROVAS – ÔNUS DA PARTE CONSUMIDORA NOS TERMOS DO ARTIGO 373, I, DO CPC -
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2.

Inexistindo prova inequívoca de que o reclamante perdeu o voo por culpa da requerida, não há como responsabilizar a recorrida por suposto dano moral ou material suportado pelo reclamante.

3.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

Inexistindo falha na prestação de serviço não há que se falar em indenização por danos materiais.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente postula a reforma da sentença, para que os pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida argui a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trecho da r. sentença:

“(...)
Compulsando os autos, apesar do reclamante asseverar os danos causados pela companhia aérea, deixou de desincumbir do seu ônus constitutivo do seu direito.

Com efeito, a parte autora não comprovou qualquer prejuízo sofrido através de provas, não comprovou que estava no aeroporto no momento do embarque, checkin, imagem, vídeo.

Impende destacar que apesar dos fatos narrados na exordial informarem que o novo voo
sairia às 05h:10min, deixou de esclarecer porque o ticket de pagamento está com horário de 05h:27min
(id. 113178889), deixando os fatos articulados sem conexão lógica.

Sabendo disso, malgrado o reclamante tivesse sofrido certo desconforto pela situação vivenciada nos autos,
não restou demonstrado nos autos a existência de qualquer prejuízo
, além de inexistir qualquer relato específico de situação de vexame e vergonha suportados que autorize a concessão de indenização por danos morais.

A toda evidência,
inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte reclamante
, considerando que a situação vivenciada pelo consumidor corresponde a mero dissabor, passível de ser enfrentado por qualquer pessoa no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, impondo-se a improcedência do pleito desse pleito. (...)”.

Pois bem. O reclamante relata que adquiriu passagem aérea para o trecho Cuiabá – Natal, com embarque previsto para o dia 24.03.2022, às 04h50, todavia alega que em decorrência de
overbooking
não conseguiu embarcar na aeronave. Assevera que a promovida lhe ofertou outra passagem mediante o pagamento do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) para embarcar no voo que sairia às 05h10, do mesmo dia.

Assim, manejou a presente ação postulando indenização por danos morais e materiais.

Todavia, entendo que a sentença não comporta reforma, pois,
embora o recorrente alegue a ocorrência de
overbooking
não há provas nesse sentido, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Ademais, verifica-se que o pagamento da taxa de remarcação do voo apenas foi concluído às 05h27 e, consequentemente, não teria como o consumidor ter embarcado no voo marcado para às 05h10, com isso, os fatos articulados na petição inicial estão sem decorrência lógica com as provas que acompanham a exordial.

Assim,
inexiste nos autos qualquer indicio de culpa da recorrida, uma vez que, a autora não comprova de forma inequívoca a falha na prestação do serviço.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a condenação a título de danos morais e materiais.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Destarte, o entendimento manifestado na sentença guarda perfeita relação com o conjunto probatório formado nos autos, não havendo razão para reforma do
decisum
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023